Tribunal: TJBA
Processo: 8082778-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082778-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE COSME DANTAS DAMASCENO

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):ENY BITTENCOURT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SCR/SISBACEN
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. O embargante alega a existência de contradição no acórdão quanto à responsabilidade da instituição financeira em notificar previamente o cliente sobre o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), apontando afronta à Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central. Requer o reconhecimento da contradição e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao afastar a responsabilidade da instituição financeira pela notificação prévia ao consumidor antes da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios internos do julgado, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, não sendo configurada pela divergência entre a fundamentação adotada pelo acórdão e a tese defendida pela parte embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos de fato e de direito relevantes ao caso, afirmando que o registro no SCR/SISBACEN não configura, por si só, ato ilícito, e que a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão arquivista, conforme entendimento do STJ e a Súmula nº 359.

A argumentação do embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Não se identifica omissão relevante quanto ao prequestionamento, pois o acórdão expôs de forma suficiente os fundamentos jurídicos adotados, não sendo necessário transcrever todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 931, 934 e 937; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/02/2016; STJ, Súmula nº 359.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8082778-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante JOSE COSME DANTAS DAMASCENO e como embargado ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR